Tribunal: TJMT
Processo: 1028501-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028501-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.991.945/0008-29 (AGRAVANTE), D. T. D. O. - CPF: 089.034.871-50 (AGRAVADO), CARLA TATIANI TOLOSA - CPF: 717.210.531-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA MONTEIRO LUCENA - CPF: 416.452.828-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO ESSENCIAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o deferimento de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência e Danos Morais, determinando que o plano de saúde custeasse exame médico essencial ao tratamento da parte autora. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e requer a concessão de efeito suspensivo à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos argumentos recursais, restam demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que determinou ao plano de saúde a cobertura de exame médico considerado indispensável à preservação da saúde e da vida da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde ou à vida do consumidor.

O plano de saúde tem obrigação de custear procedimento médico essencial, ainda que não incluído no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e eficácia científica.

A negativa de cobertura de tratamento indispensável viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 316719356, em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1028501-90.2025.8.11.0000, a fim de conceder o efeito suspensivo e sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do presente recurso.

Em suas razões, o recorrente reitera, em síntese, as teses lançadas no corpo do Agravo de Instrumento e alegando que: (i) não houve negativa de tratamento, mas adequação da carga horária, uma vez que o caso foi submetido à Junta Médica, que emitiu parecer fundamentado em 21/05/2025; (ii) a inexistência do dever de a operadora Agravante custear assistente terapêutico; (iii) os tratamentos solicitados pelo Agravado não se enquadram nos casos de urgência e emergência.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

O presente Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o deferimento de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1018091-61.2025.8.11.0003. A controvérsia, portanto, reside em reavaliar se, à luz dos argumentos recursais, restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada de id. 310866856, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

A decisão monocrática ora combatida assenta-se em pilar sólido e consentâneo com a jurisprudência pátria: a cognição em sede de tutela de urgência é sumária, não exauriente, e, como tal, exige que a probabilidade do direito invocado seja demonstrada de plano, por meio de prova inequívoca. No caso dos autos, o agravante não logrou êxito em tal mister.

Assevero que a negativa de cobertura, neste juízo de cognição sumária, revelou-se em flagrante violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Na análise dos autos, não restaram dúvidas quanto à relevância e necessidade do exame indicado, por se tratar de procedimento essencial ao tratamento e possível cura da parte agravada, sendo, portanto, indispensável à preservação de sua integridade física e ao êxito terapêutico.

Aliás, independentemente da aplicação da Lei no 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial para compelir a ré a custear o procedimento médico deve ser acolhido, considerando-se que se trata de paciente com grave comprometimento de saúde e evidente risco ao bem-estar e à vida. Nesse contexto, o bem jurídico maior – a vida – deve prevalecer, diante da relevância do direito tutelado e da natureza essencial da prestação requerida.

A decisão aponta, ainda, que, em situações de urgência ou emergência, subsiste, em princípio, a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, conforme estabelece o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, independentemente de o procedimento constar ou não no rol da ANS.

Ademais, com o advento da Lei no 14.454/2022, que alterou a mencionada Lei no 9.656/98, reforçou-se a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS, desde que reconhecida a eficácia científica da terapia e aprovada por órgãos técnicos competentes, o que evidencia a proteção integral ao consumidor e a prevalência do direito à saúde.

Nesse passo, a decisão atacada destacou que, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela, ainda que exista possibilidade de reversão no provimento final, desde que demonstrados o perigo de dano e a urgência, notadamente em casos que envolvem direitos fundamentais indisponíveis, como o direito à vida e à sobrevivência.

Diante desse cenário, a análise dos autos revelou que houve presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, motivo pelo qual se mostrou cabível, pelo juízo
a quo,
a concessão da medida pleiteada pela agravada.

Por fim, destaca-se que a autorização para realização do exame indicado é medida que se impõe, em razão da natureza essencial do direito em debate – a saúde e a dignidade da pessoa humana –, sob pena de frustrar a finalidade do contrato de plano de saúde, que é justamente assegurar o tratamento adequado e preservar a vida do beneficiário.

Portanto, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito em grau suficiente para afastar a autorização do procedimento perseguido pelo autor.

A decisão monocrática, ao indeferir a liminar, agiu com a prudência que o caso requer, postergando a análise aprofundada das supostas ilegalidades para o momento oportuno e prestigiando a estabilidade das relações contratuais até que se prove, de forma cabal, a existência de vícios.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025